Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712528-87.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700490-40.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: DANIEL AUGUSTO FRANCISCON REIS, RODRIGO SILVEIRA LOBO AGRAVADO: VALDETE NOGUEIRA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento do agravo de instrumento, pois os arts. 101 e 1.015, V, todos do CPC, autorizam a interposição de agravo apenas contra decisões que indefiram o pedido de gratuidade de justiça ou que acolham sua impugnação, não havendo previsão em sentido oposto. Por outro lado, a decisão agravada não se amolda às demais hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora